Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10968/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a percepção cumulativa das vantagens "opção" e "quintos/décimos", além da percepção indevida da parcela "opção"; Considerando que os períodos de funções exercidas anteriores a 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998, são suficientes para a incorporação da vantagem de "quintos/décimos"; Considerando que não foram satisfeitos os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 para percepção da parcela "opção". Considerando, ainda, que esta Corte possui entendimento pacífico de que é indevido o pagamento cumulativo das duas rubricas - a vantagem "opção" de que trata o artigo 2o da Lei 8.911/1994 e a vantagem de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 -, em razão da vedação trazida pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 (e.g. Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 15.185/2021-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 9453/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti: Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2¿, da Lei 8.112/1990. Considerando que, em virtude do pagamento indevido da parcela "opção", bem como da cumulatividade das rubricas "opção" e "quintos/décimos", o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, determinando-se à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos indevidos, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, em razão da sobrecarga de trabalho gerada pela necessidade de migração de atos do sistema Sisac para o e-Pessoal, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 19/7/2022, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Claudio Eifler Guterres em favor de Eunice Elichirigoity Guterres, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 009.335/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Eunice Elichirigoity Guterres (XXX.428.720-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pela interessada; 1.7.2.2. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.